Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727108-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIA MESQUITA COSTA PIMENTA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por ANTONIA MESQUITA COSTA PIMENTA contra EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA em face de Decisão (ID 18419618) que indeferiu o pedido antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2020 13:41:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador